Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710593-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILEA APARECIDA MACHADO PERES DE BRITO APELADO: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: MARILEA APARECIDA MACHADO PERES DE BRITO D E S P A C H O A pretensão recursal do Distrito Federal se restringe a ver reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam da parte autora, com a reforma da sentença para extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. Dessa forma, considerando o disposto no art. 488, do CPC, faculto ao Distrito Federal justificar o cabimento do seu apelo, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do referido Codex. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2024 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator